Tribunal: TJDFT
Processo: 0716983-37.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716983-37.2018.8.07.0000 RECORRENTE: RAFAEL GURGEL GAMA RECORRIDOS: TICKET COM BRASIL SA, FILIPPE ANTONELLI SANTANA, MAXIMUM PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA - ME, FRATELLI AGRONEGOCIOS LTDA, LIDER POSTO DE SERVICO LTDA - ME, FRATELLI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA, FRATELLI PARTICIPACOES EMPRESARIAIS E IMOBILIARIAS LTDA, SANTA BARBARA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, FLP PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para que seja desconsiderada a personalidade jurídica de empresa devedora é necessário comprovar o abuso de personalidade, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial. 2. Não há como reconhecer a existência de grupo econômico, se não for comprovada relação societária da empresa executada com cada uma das empresas apontadas como integrante do grupo econômico. 3. A mera possibilidade da não satisfação do crédito e a ausência de bens penhoráveis não são circunstâncias suficientes a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, aponta dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, defendendo a presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica do Grupo Fratelli. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à sustentada ausência de fundamentação do julgado. Isso porque, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte, assim, não há violação do art. 489 do CPC/15 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado, como ocorre na hipótese”. (AgInt no AREsp 1359852/MG, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 11/5/2020). No tocante à tese de desconsideração da personalidade jurídica, devem ser observadas 2 (duas) barreiras ao trânsito do apelo: a) “Não se conhece de recurso especial que não aponta o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt no AREsp 1601323/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020); b) a aferição da presença dos seus requisitos exige aprofundada exame dos fatos e das provas, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp 1313784/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 25/3/2020); Acrescente-se que os óbices ditados pelos enunciados 7 do STJ (AgInt no AREsp 1577092/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 21/5/2020) e 284 do STF (AgInt no REsp 1835065/RO, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 14/5/2020) se aplicam ao apelo fundamentado na divergência jurisprudencial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015